Tribunal: TJMT
Processo: 0012213-31.2020.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0012213-31.2020.8.11.0042
RECORRENTE: VANIO DA CRUZ GONÇALVES E SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VANIO DA CRUZ GONÇALVES E SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso ministerial, nos termos da seguinte ementa (Id. 90068497):
“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. RECURSO MINISTERIAL. 1. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. BIS IN IDEM. 2. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. ACOLHIMENTO. RECURSO DEFENSIVO. 3. IRREGULARIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 4. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDADAS SUSPEITAS. EXCEÇÃO AO PRECEITO CONSTITUCIONAL. JUSTA CAUSA. 5. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. LOCALIZAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIA DE ENTORPECENTE E ELEVADO VALOR EM DINHEIRO. DESCREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÕES HARMÔNICAS COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E AUTORIA. 6. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 7. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. IMPORTANTE QUANTIDADE. SUBSTÂNCIA NOCIVA E DE ELEVADO VALOR COMERCIAL. 8. PENA DE MULTA. CUSTAS JUDICIAIS. ISENÇÃO. MATÉRIAS DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO E SUSPENSÃO DA COBRANÇA OPORTUNAMENTE ANALISADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 9. DETRAÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. 10. CONVERSÃO DA PENA EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO EM SUA INTEGRALIDADE. PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.
1. O posicionamento pela utilização da circunstância referente à quantidade de droga em apenas uma das fases da dosimetria penal segue a orientação do Enunciado n.o 48 TCCR/TJMT e se mostra de acordo com o Superior Tribunal de Justiça: ‘a valoração da quantidade e/ou da natureza da droga é restrita a apenas uma das fases da dosimetria, sendo vedada a sua consideração concomitante na primeira fase para aumentar a pena-base e na terceira fase para afastar ou mesmo modular o quantum de redução’ AgRg no HC 605.864/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 27.10.2020, REPDJe 12.11.2020, DJe 3.11.2020) (...)” (AgRg no AREsp 1760689/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJE 5.3.2021).
2. ‘A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade’ (Enunciado n.o 47 TCCR/TJMT).
3. Não há o que se falar em nulidade, pela ausência de intimação formal da defesa técnica, especialmente, quando não demonstrado o efetivo prejuízo pela parte que alega, inadmitindo-se a simples indicação de cerceamento da ampla defesa e do contraditório.
4. Uma das exceções à garantia da inviolabilidade domiciliar é a fundada suspeita da ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel. Uma vez que o Acusado foi visto, em frente a sua residência, passando uma sacola com 16 porções de pasta base de cocaína, bem como portando a quantia de R$ 2.000,00, mostra-se presente a justa causa para a apuração do crime permanente de tráfico de drogas no interior do domicílio, incluindo o quintal da propriedade, tornando-se inaplicável a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.
5. Impõe-se a manutenção da sentença condenatória se os depoimentos policiais estão em harmonia com os demais elementos de provas, em especial, diante da apreensão de elevada quantidade de droga, da diligência ter sido realizada na presença de cinco policiais e com a utilização de cães farejadores, inexistindo dúvidas, assim, quanto à materialidade e autoria delitiva.
6. O pleito para alteração da pena-base já fixada no mínimo legal não possui interesse recursal, eis, que não se pleiteia em recurso o que já conseguido na sentença recorrida.
7. A importante quantia de cocaína e pasta-base de cocaína, que tem elevado valor de aquisição e revenda, aliado à apreensão de mais de um tipo de droga, demonstram a habitualidade do acusado na empreitada criminosa, obstando assim a aplicação do artigo 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006.
8. No crime de tráfico de drogas a multa é sanção cumulativa e uma vez fixada no mínimo legal se mostra proporcional e adequada à pena privativa de liberdade imposta e à capacidade de pagamento do apelante. Além disso, o parcelamento da multa, assim como isenção das custas processuais, são matérias a serem discutidas perante o Juízo da Execução Penal.
9. A detração penal, quando não interferir na alteração do regime prisional, deverá ser realizada na fase da execução penal. De modo semelhante, estando o condenado em liberdade, incabível a apreciação de medidas cautelares diversas da prisão.
10. Não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
Apelo ministerial parcialmente provido e o defensivo integralmente desprovido. Parcial sintonia com o Parecer da PGJ.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 33, § 4a, da Lei 11.343/06, e ao artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal, ao argumento de que “a Corte de origem mencionou apenas a quantidade da droga para afastar a aplicação do benefício do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, não sendo demonstrados elementos concretos para se concluir que o envolvido se dedicava a atividade criminosa ou participava de organização criminosa”. (Id. 99904998)
Assevera que “o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não está em consonância com a atual jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, fixada, quando do julgamento do RESP n. 1.887.511/SP, no sentido de que a elevada quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do Acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas”. (Id. 99904998)
Alega, ainda, que “o quantum de pena estabelecido, a primariedade do Acusado, e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se cabível a fixação do regime inicial semiaberto”. (Id. 99904998)
Recurso tempestivo (Id. 99991591).
Efeito suspensivo indeferido (Id. 100168465).
Contrarrazões (Id. 100850453).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar parcial provimento ao recurso ministerial, consignou que:
“O Primeiro Apelante, pugna pela elevação da pena-base, sugerindo o acréscimo em dois anos acima do mínimo, a partir da consideração da quantidade e variedade das drogas apreendidas.
Entretanto, apura-se que o Juízo de Piso reconheceu que diante da grande quantidade de substância entorpecente, haveria motivos para a exasperação da sanção basilar, no entanto, optou por utilizar a referida circunstância apenas na última fase da dosimetria, vejamos:
“Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n°. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, verifica-se que há razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que os entorpecentes pesaram grande quantidade, isto é, 1,0998 kg (um quilograma, noventa e nove gramas e oitenta centigramas) de COCAÍNA e 8,63 g (oito gramas e sessenta e três centigramas) MACONHA. Entretanto, a fim de evitar bis in idem, deixo para considerá-la na Terceira Fase da Dosimetria da Pena.”
Verifica-se que o posicionamento da douta magistrada de piso está em consonância com o Enunciado n.o 48 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem.”
Corroborando com o posicionamento, colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“3. A orientação jurisprudencial da Sexta Turma desta Corte é firme no sentido de que ‘a valoração da quantidade e/ou da natureza da droga é restrita a apenas uma das fases da dosimetria, sendo vedada a sua consideração concomitante na primeira fase para aumentar a pena-base e na terceira fase para afastar ou mesmo modular o quantum de redução’” (AgRg no HC 605.864/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 27.10.2020, REPDJe 12.11.2020, DJe 3.11.2020) (...)” (AgRg no AREsp 1760689/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJE 5.3.2021) - destaquei
De maneira consecutiva, o pedido de aplicação do tráfico privilegiado torna-se prejudicado, diante da significativa quantidade de droga apreendida, bem como pela nocividade da substância e também pela diversidade, que em conjunto indicam que o Apelante exercia o tráfico de maneira habitual.” (Id. 90077951).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, o recorrente assevera que preenche todos os requisitos necessários para aplicação da benesse, visto que “o único fundamento para afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado está calcado na quantidade e natureza da droga apreendida (...).” (Id. 99904998)
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Outrossim, em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e da Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça